Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007970-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0001-42 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0002-23 (AGRAVANTE), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0003-04 (AGRAVANTE), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0004-95 (AGRAVANTE), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0005-76 (AGRAVANTE), GUERRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 31.008.318/0006-57 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO E REPRESSIVO. DIFAL/ICMS. REMESSA EM CONSIGNAÇÃO MERCANTIL. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. SÚMULA 323/STF. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança impetrado com o objetivo de impedir a apreensão de mercadorias e afastar a exigência de DIFAL/ICMS em operações de remessa em consignação mercantil. A agravante sustenta a existência de ato fiscal concreto consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1186524-6, lavrado em razão da suposta falta de recolhimento de DIFAL/ICMS, bem
como o risco de repetição da conduta fiscal em operações futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança preventivo e repressivo é cabível diante da existência de ato fiscal concreto e ameaça de reiteração da exigência tributária; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela liminar destinada a impedir apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de DIFAL/ICMS, bem como para suspender a exigibilidade do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança admite processamento quando a controvérsia puder ser solucionada com base em prova pré-constituída, sendo inadmissível apenas a dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

4.
A existência do Termo de Apreensão e Depósito n. 1186524-6 demonstra a concretização de ato fiscal específico e evidencia ameaça concreta de repetição da exigência tributária, afastando a caracterização de impugnação a lei em tese ou de pretensão fundada em fatos hipotéticos.

5.
O mandado de segurança possui natureza repressiva quanto ao afastamento dos efeitos do ato fiscal já praticado e natureza preventiva quanto à vedação de novas autuações e apreensões fundadas na mesma exigência tributária.

6.
Não configura salvo-conduto genérico o pedido destinado a impedir reiteração de conduta fiscal concreta e determinável já materializada pela Administração Tributária.

7.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a utilização de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos, por constituir sanção política incompatível com os meios legalmente previstos de constituição e cobrança do crédito tributário.

8.
A retenção de mercadorias condicionada ao recolhimento do DIFAL/ICMS evidencia, em juízo de delibação, utilização indevida da apreensão como mecanismo indireto de coerção ao pagamento do tributo, em afronta à Súmula 323 do STF.

9.
O perigo de dano decorre da possibilidade de novas retenções comprometerem a circulação de mercadorias e o regular exercício da atividade empresarial da agravante.

10.
A suspensão imediata da exigibilidade do DIFAL/ICMS reclama cognição mais aprofundada acerca da configuração jurídica das operações de consignação mercantil e da incidência das normas previstas no RICMS/MT, sendo inadequada a concessão de tutela que importe antecipação integral do mérito da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O mandado de segurança preventivo e repressivo é cabível quando houver ato fiscal
concreto e prova pré-constituída apta a demonstrar ameaça atual e específica de reiteração da exigência tributária.
2.
Não configura salvo-conduto genérico o mandado de segurança destinado a impedir repetição de conduta fiscal já materializada pela Administração Tributária.
3.
A apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributo caracteriza sanção política vedada pela Súmula 323 do STF.
4.
A suspensão liminar da exigibilidade de DIFAL/ICMS exige cognição mais aprofundada quando a controvérsia jurídica demandar exame detalhado das operações tributárias e da legislação estadu
al
aplicável.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o, 7o, III, e 23; CF/1988, art. 155, VII; RICMS/MT,
arts
. 3o, XIII e XIV-A, e 667 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 266; STF, Súmula 323; TJMT, N.U 1006029-06.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos
Zanolo
, DJE 13.2.2026; TJMT, N.U 1002329-95.2024.8.11.0049, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, DJE 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1060529-85.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de ato tido como coator, objetivando afastar a exigência de DIFAL de ICMS em operações de remessa em consignação mercantil e impedir a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, a partir da autuação formalizada no TAD n. 1186524-6, no valor de R$ 79.414,16.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar (Id 199525634, autos origem). Assentou, em síntese, que o mandado de segurança não pode ser utilizado para obtenção de salvo-conduto voltado a eventos futuros e incertos, sob pena de obstar o exercício do poder de polícia fiscal. Registrou, ainda, em cognição não exauriente, a ausência dos requisitos para a medida de urgência. Na sequência, determinou a notificação da autoridade apontada como coatora, a ciência ao órgão de representação judicial do Estado e posterior vista ao Ministério Público.

A decisão agravada também destacou que a operação de consignação mercantil está prevista no art. 534 do Código Civil e nos arts. 667 e seguintes do RICMS/MT, mas concluiu que a liminar pretendida, ao impedir futuras retenções, assumiria feição genérica de salvo-conduto. Para fundamentar esse entendimento, citou precedente do TJMT no sentido de que o mandado de segurança não se presta a fixar regra geral de conduta para fiscalizações futuras.

Nas razões recursais (Id 348796383), as agravantes sustentam, em síntese, que o mandado de segurança possui caráter repressivo em relação ao ato já consumado, consistente na lavratura do TAD n. 1186524-6, e caráter preventivo quanto à reiteração de novas autuações baseadas na mesma exigência. Alegam que a decisão agravada utilizou, de modo genérico, a ideia de salvo-conduto sem analisar os pressupostos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Defendem que as operações de remessa em consignação mercantil não configuram fato gerador apto a justificar a cobrança do DIFAL, porque não há transferência de titularidade da mercadoria para consumidor final não contribuinte. Invocam, ainda, a vedação à apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, com fundamento na Súmula 323 do STF.

final, requerem a concessão de tutela recursal antecipada para reconhecer o direito de não se submeter ao recolhimento de DIFAL-ICMS nas remessas em consignação e para obstar medidas de apreensão ou coerção vinculadas à cobrança, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e deferimento da liminar pleiteada na origem.

A tutela recursal foi parcialmente deferida. (Id 349014853)

Em contraminuta, o agravado requere o não provimento do recurso (Id 358732850). Sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória. No mérito, afirma a legalidade do TAD, aduz que a legislação estadual impõe ao contribuinte o dever de recolher o imposto devido e que o regime de consignação mercantil exige o atendimento de pressupostos formais e materiais específicos. Defende que, ausente a comprovação desses requisitos, a incidência do ICMS, inclusive a título de DIFAL, é legítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso. (Id 367310853)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Da preliminar de inadequação da via eleita

Egrégia Câmara:

De início, o recurso deve ser conhecido, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em contraminuta, o agravado sustenta a inadequação da via mandamental ao argumento de que a controvérsia exigiria dilação probatória, o que afastaria a presença de direito líquido e certo demonstrável de plano.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória. Também é correto afirmar que a ação mandamental não se presta à instrução complexa de matéria fática controvertida. Todavia, essa compreensão não autoriza
concluir, automaticamente, pela inadequação da via apenas porque a autoridade coatora controverte a pretensão deduzida pela parte impetrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo agravado, exige prova pré-constituída da liquidez e certeza dos fatos. Essa exigência, todavia, deve ser compreendida em perspectiva funcional: o que se veda é a instrução probatória sobre fatos controversos e não a análise de questões eminentemente jurídicas a partir de documentos já colacionados aos autos.

No caso, a agravante instruiu a impetração com documentos suficientes para demonstrar, ao menos em juízo sumário, a existência de atuação fiscal concreta incidente sobre suas operações, notadamente o Termo de Apreensão e Depósito n. 1186524-6, lavrado em razão da suposta falta de recolhimento do diferencial de alíquota, no valor de R$ 79.414,16, além da própria decisão agravada, da petição recursal e das peças relativas ao procedimento administrativo-fiscal. Esses elementos bastam, nesta fase, para evidenciar que a impetração não se apoia em conjectura abstrata, mas em ato estatal já materializado e documentalmente demonstrado.

A questão submetida a exame, portanto, é predominantemente jurídica nesta etapa: saber se, diante de ato concreto já praticado e da plausibilidade de sua repetição, é cabível o manejo de mandado de segurança preventivo e repressivo e se a tutela liminar pode ser concedida para impedir apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária.

Para essa análise, os documentos já juntados se mostram suficientes, sem necessidade de produção de prova oral, pericial ou de qualquer outra dilação incompatível com o rito mandamental.

Rejeita-se, pois, a preliminar de inadequação da via eleita
.

Mérito

A controvérsia devolvida nesta sede é estrita. Não se examina, neste momento, o mérito do mandado de segurança, isto é, se há ou não incidência de DIFAL/ICMS nas operações de remessa em consignação mercantil. O que se aprecia é apenas se a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida tal como lançada, especialmente no ponto em que afastou, de forma genérica, o cabimento da tutela mandamental por entender que o pedido configuraria “
salvo-conduto para eventos futuros e incertos
”.

A decisão agravada partiu da premissa de que o mandado de segurança não poderia ser utilizado para obstar futuras exigências fiscais, sob pena de inibir o poder de polícia da Administração Tributária. Essa fundamentação, contudo, não se sustenta, ao menos nos contornos em que foi empregada no caso concreto, porque a impetração não se dirige contra situação abstrata, eventual ou hipotética.

Ao contrário, os autos revelam a existência de ato fiscal já concretizado, consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1186524-6, lavrado em 13.5.2025, com exigência de R$ 79.414,16 a título
de DIFAL/ICMS (Id 199195237, autos origem), circunstância que demonstra, de plano, não apenas a concretização de um ato reputado ilegal, mas também a plausibilidade de sua reiteração em operações seguintes da mesma natureza
, especialmente se considerada a atividade da empresa
Sociedade Anônima, com várias filiais, voltada à circulação de mercadorias e
que atua com
remessa de
consignação
.

Em outras palavras, não se está diante de impugnação a lei em tese, nem de pretensão voltada a obter proteção judicial para fatos futuros indeterminados. O que há é a insurgência contra a aplicação concreta de uma exigência fiscal já efetivada e contra o justo receio de repetição da mesma conduta administrativa em operações idênticas. Essa distinção é juridicamente relevante, porque o mandado de segurança é cabível tanto para coibir lesão já consumada quanto para prevenir ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

O mandado de segurança impetrado pelas agravantes possui, assim, dupla natureza: (i) caráter repressivo, na medida em que busca afastar os efeitos do TAD n. 1186524-6, que consubstancia ato coator já praticado e documentalmente demonstrado; e (
ii
) caráter preventivo, na medida em que visa impedir a reiteração de novas autuações sob o mesmo fundamento
,
apreensão de mercadorias como mecanismo de coerção ao recolhimento de DIFAL/ICMS nas operações de remessa em consignação. Ambas as dimensões são juridicamente possíveis e não configuram salvo-conduto genérico.

O salvo-conduto genérico, vedado pela jurisprudência, ocorre quando o contribuinte pretende obter proteção judicial para situações hipotéticas, futuras e absolutamente indeterminadas, desvinculadas de qualquer ato concreto praticado pela administração. Não é essa a hipótese dos autos. Aqui, a ameaça preventiva decorre necessariamente do mesmo padrão de conduta fiscal já materializado
,
apreensão de mercadorias vinculadas à exigência de DIFAL/ICMS em operações de consignação mercantil, o que confere concretude e
determinabilidade
suficientes para legitimar o manejo do writ preventivo.

A jurisprudência deste tribunal, em situações semelhantes, assentou que não incide a vedação da Súmula 266 do STF quando o contribuinte não questiona a norma em abstrato, mas a sua aplicação concreta, amparada em elementos objetivos que evidenciem exigência tributária atual e específica. Também
consignou
que o mandado de segurança preventivo é admissível quando demonstrada ameaça concreta e iminente ao direito do contribuinte, com prova pré-constituída do ato estatal de cobrança.

É o que se confere
a seguir, mudando-se o que se deve mudar
:

“É cabível mandado de segurança preventivo para afastar exigência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, quando demonstrada a existência de ato concreto de ameaça à ordem jurídica do contribuinte, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula 266 do STF.” (TJMT, N.U 1006029-06.2024.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos
Zanolo
, DJE 13.2.2026)

E, ainda:

“O mandado de segurança preventivo voltado contra exigência tributária de trato sucessivo não se submete à decadência do art. 23 da Lei 12.016/2009.”

“É cabível mandado de segurança contra a aplicação concreta de ato normativo que imponha exigência tributária ilegal ou inconstitucional.” “Há prova pré-constituída suficiente quando os documentos apresentados permitem a análise da legalidade da exigência fiscal sem necessidade de dilação probatória.” “Não incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda quando alegada interrupção do diferimento, inexistindo circulação jurídica apta a configurar fato gerador.” (TJMT, N.U 1002329-95.2024.8.11.0049, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 15.12.2025)

Conforme constou da decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal, em fundamentação que se reitera, com os ajustes próprios do julgamento colegiado, a decisão agravada indeferiu a liminar sob o argumento genérico de que o mandado de segurança não seria instrumento adequado para a obtenção de ‘
salvo-conduto para eventos futuros e incertos
’, sem adentrar a análise dos pressupostos específicos previstos no art. 7o, III, da Lei n
.
12.016/2009.

Essa fundamentação, a princípio, revela aparente omissão na análise dos requisitos legais da medida liminar. Com efeito, o mandado de segurança pode ter caráter repressivo, quando visa afastar ato coator já praticado, e caráter preventivo, quando busca inibir a reiteração de conduta ilegal iminente e demonstrável.

Os
precedente
s
do TJMT citados acima reconheceram que o mandado de segurança preventivo é cabível quando a ameaça iminente estiver demonstrada por elementos concretos e prova pré-constituída. O equívoco, aqui, foi não aplicar essa premissa ao caso dos autos, apesar da existência de autuação pretérita específica apta a evidenciar a tangibilidade da ameaça.

Portanto, a tese central adotada pelo juízo de origem, de impossibilidade do manejo do mandado de segurança preventivo pelo simples fato de a tutela alcançar reiterações futuras da mesma exigência fiscal, deve ser afastada. Há, sim, situação concreta apta a justificar a impetração. Há, também, prova pré-constituída suficiente para demonstrar, ao menos em juízo de delibação, que o receio invocado não é abstrato, mas decorre de atuação fiscal já materializada, conforme Termo de Apreensão e Depósito n. 1186524-6 (Id 199195237).

Superada essa premissa, cumpre definir o alcance da tutela de urgência, ou seja, se se faziam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Da vedação à apreensão coercitiva de mercadorias — Súmula 323/STF

O primeiro ponto a ser examinado diz respeito à pretensão de impedir a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária. Nesse ponto, a probabilidade do direito se mostra evidente e os fundamentos merecem desenvolvimento mais detido.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada há décadas, veda a utilização de sanções políticas em matéria tributária
,
assim entendidas as restrições e constrangimentos impostos pelo Fisco ao contribuinte como meio de forçar o pagamento do tributo, fora das vias legalmente previstas para a cobrança coativa. O Enunciado n. 323 da Súmula do STF é expressão direta dessa orientação: “
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

O verbete sumular, de longa data aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, reflete a compreensão de que a administração tributária, para exigir o cumprimento de obrigações fiscais, dispõe de instrumentos próprios e constitucionalmente adequados, entre os quais se destacam a constituição do crédito pelo lançamento, a inscrição em dívida ativa e, se necessário, a execução fiscal. A apreensão de mercadorias, nesse contexto, somente se justifica nas hipóteses previstas em lei e vinculadas ao interesse da fiscalização, não podendo ser utilizada como mecanismo de pressão econômica para o recolhimento do tributo.

No caso concreto, há notícia de que a liberação da carga foi condicionada ao recolhimento do valor exigido no TAD, o que, em tese, revela precisamente a utilização da apreensão como mecanismo indireto de coerção ao pagamento do tributo. A agravante relatou, nas razões do
presente recurso, ter necessitado recolher o valor da sanção imposta para obter a liberação de sua mercadoria e das notas fiscais apreend
idas na autuação. Tal situação
configura precisamente o padrão vedado pela Súmula 323 do STF: o uso da retenção de bens como instrumento de pressão ao contribuinte.

Em tal cenário, a manutenção do indeferimento liminar, de forma integral, implicaria tolerar risco de repetição de providência incompatível com a orientação consolidada da Suprema Corte. O perigo de dano também é manifesto, pois novas retenções podem comprometer a atividade empresarial, a circulação das mercadorias e o regular desenvolvimento das operações comerciais das agravantes.

Portanto, quanto a este ponto, apreensão coercitiva de mercadorias como meio de cobrança de DIFAL/ICMS, estão presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, autorizando a concessão da liminar.

Da suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS — necessidade de cognição mais aprofundada

O segundo plano refere-se ao afastamento imediato da exigência de DIFAL/ICMS nas operações de remessa em consignação
mercantil
.

Quanto a esse ponto, a conclusão deve ser mais contida.

Não se ignora a consistência jurídica
da tese deduzida pela agravante,
de que a remessa em consignação não configura fato gerador do
DIFAL por não implicar transferência de titularidade da mercadoria para consumidor final não contribuinte, nos termos do art. 155, VII, da Constituição Federal, e de que as hipóteses de incidência invocadas no TAD (art. 3o, XIII e XIV-A, do RICMS/MT) não alcançam operações destinadas à venda em consignação entre contribuintes. Também é verdade que a controvérsia tributária suscitada possui densidade suficiente para justificar o processamento do mandado de segurança.

O agravado, por sua vez, defende que o RICMS/MT estabelece regime fiscal próprio e minucioso para as operações em consignação mercantil e que a ausência de observância dos requisitos formais e materiais previstos nos
arts
. 667 e seguintes afasta o diferimento do imposto, atraindo a incidência imediata do ICMS, inclusive a título de DIFAL, quando descumpridas as exigências específicas da legislação estadual. Alega, ademais, que a própria circulação física da mercadoria pode configurar fato gerador em determinadas hipóteses, notadamente quando o contribuinte não comprova as condições para o diferimento.

Todavia, em sede de agravo de instrumento voltado exclusivamente à revisão da decisão que apreciou tutela de urgência, e sem avançar no mérito do mandado de segurança, não se mostra prudente, neste momento, conceder medida que equivalha, em substância, ao próprio provimento final postulado
,
a inexigibilidade do tributo em todas as operações futuras da empresa.

Isso porque
a validade da exigência formalizada no TAD
e a
própria configuração jurídica das operações descritas como consignação mercantil reclamam
exame mais aprofundado dos elementos
documentais trazidos na impetração e das informações da autoridade coatora, providência incompatível com a cognição sumária típica desta fase.

Não se trata de afirmar inadequação da via mandamental, mas apenas de reconhecer que, quanto a esse específico pedido de suspensão da exigência tributária, o grau de certeza exigido para a concessão da liminar ainda não se apresenta, por ora, com a mesma nitidez verificada no ponto referente à vedação da apreensão coercitiva.

A delimitação é necessária, inclusive, para evitar que o exame da tutela provisória se converta em antecipação do mérito do mandado de segurança. A esta altura, basta afirmar que a decisão agravada não pode subsistir integralmente, porque assentada em fundamento jurídico demasiado amplo e incompatível com a moldura fática efetivamente demonstrada nos autos; mas também não é caso de deferimento total da liminar, pois o afastamento da exigibilidade do DIFAL depende de apreciação mais aprofundada, a ser realizada no julgamento do mérito da segurança.

Esse posicionamento preserva o poder-dever de fiscalização do Estado e os meios ordinários de constituição e cobrança do crédito tributário, vedando apenas a utilização de apreensão de mercadorias como expediente coercitivo para compelir o contribuinte ao pagamento. O que se impede é apenas o constrangimento indireto repudiado pela jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada e deferir
parcialmente a liminar, a fim de determinar que a autoridade fiscal se abstenha de apreender mercadorias da agravante como meio coercitivo de cobrança de DIFAL/ICMS nas operações de remessa em consignação mercantil, sem afastar a exigibilidade do tributo, matéria que deverá ser apreciada oportunamente no curso do mandado de segurança, sem prejulgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026